Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por CARL ALECRIM AUSTIN contra acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra NILTON CESAR MEDEIROS JARDIM. O embargante alega omissões e contradições quanto à análise de cerceamento de defesa, interpretação contratual e aplicação da Lei no 15.109/2025, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise do alegado cerceamento de defesa por erro na indicação de documentos; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da Cláusula IV do contrato, referente à remuneração por serviços extrajudiciais; e (iii) apurar se houve omissão na aplicação da Lei no 15.109/2025 quanto à isenção de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acórdão embargado demonstra que as ordens de emenda à inicial foram claras, não se vinculando aos documentos com identificadores supostamente inexistentes, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.
4. A menção equivocada a identificadores de documentos inexistentes ocorreu apenas na sentença, em momento posterior à preclusão da oportunidade para emenda, o que caracteriza erro material sem relevância para o julgamento da apelação.
5. A alegada omissão quanto à Cláusula IV do contrato não se configura, pois o acórdão reconheceu a ausência de demonstração da condição contratual necessária à cobrança, mantendo a extinção processual sem adentrar no mérito da prestação de serviços.
6. A discussão sobre boa-fé objetiva e função social do contrato não foi apreciada por não ultrapassar o juízo de admissibilidade da petição inicial, conforme os limites do recurso analisado.
7. A omissão quanto à aplicação da Lei no 15.109/2025 não se verifica, pois o embargante foi beneficiado com a gratuidade de justiça, cuja abrangência é mais ampla do que a isenção prevista na referida norma.
8. O pedido de prequestionamento não obriga o julgador a enfrentar todos os dispositivos indicados, desde que as questões essenciais tenham sido analisadas e devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A existência de erro material posterior à preclusão da fase de emenda da inicial não configura cerceamento de defesa nem omissão no julgado."; "2. Não há omissão quando o acórdão examina a ausência de pressupostos processuais, ainda que deixe de adentrar no mérito contratual."; "3. A concessão da gratuidade de justiça torna irrelevante a discussão sobre isenção de custas com base na Lei no 15.109/2025."; "4. O prequestionamento é satisfeito com a discussão expressa da matéria no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 321, 330, I, 485, I, 489, § 1o, IV, e 1.022; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; Lei no 15.109/2025, art. 1.046-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.